Tribunal: STF
Processo: ARE 1448667
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. ISENÇÃO CONCEDIDA AOS - EMPREENDIMENTOS LOCALIZADOS NO NORDESTE E AMAZÔNIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA NORMA ISENTIVA PARA CONTRIBUINTE SITUADO EM MINAS GERAIS. ART. 111, II, CTN. 1. A isenção do AFRMM concedida aos empreendimentos localizados no Nordeste e na Amazônia (art. 4°, da Medida Provisória 1.562/9 6 convertida na Lei 9.80 8/9 9) não estendeu a isenção àqueles empreendimentos situados na região do polígono da seca. 2. A regra inserta no artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, estabelece que "Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção", não cabendo ao intérprete a extensão da norma isentiva. 3. Apelação desprovida”. (eDOC 10, p. 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 3º, III; 5º; e 150, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se afronta aos princípios da isonomia, da legalidade e do desenvolvimento regional. 



    Sustenta-se que a parte recorrente, em razão do transporte marítimo de diversas mercadorias necessárias ao funcionamento dos seus estabelecimentos, sujeitou-se ao recolhimento do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante — AFRMM, instituído pelo Decreto-Lei 2.404/87. 



    Afirma-se que a Medida Provisória 1.564 prevê a isenção de pagamento do citado adicional aos empreendimentos que se “implantarem, modernizarem, ampliarem ou diversificarem no Nordeste e na Amazônia e que sejam considerados de interesse para o desenvolvimento destas regiões” (eDOC 18, p. 8).



    Argumenta-se a ilegitimidade da cobrança do mencionado adicional na hipótese dos autos, pois, além de possuir sede na cidade de Pirapora (“Polígono das Secas”), a parte recorrente desenvolve nesse local suas atividades, nos termos do artigo 1º da Lei 1.348/51.



    Aduz-se que não se trata de ampliação indevida da outorga da isenção a simples inclusão da cidade de Pirapora na região Nordeste, haja vista que tal interpretação observa o disposto na Lei 1.348/51, sendo esta imprescindível para a correta aplicação da citada medida provisória, já que nela não se encontra a especificação da área abrangida pela isenção. 



    Aponta-se que o acórdão impugnado, ao observar apenas a divisão cartográfica, sem atentar para o conceito jurídico e normativo da Região Nordeste estabelecido na própria legislação que instituiu o beneficio de isenção do AFRMM, entendeu equivocadamente que a pretensão inicial se fundava em um alargamento do beneficio fiscal. 



    Sustenta-se assim a inexigibilidade do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante desde a primeira edição da Medida Provisória 1.562/1996.



    É o relatório. 



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, com base na Medida Provisória 1.562/96, convertida na Lei 9.808/99, bem com no Código Tributário Nacional, assentou que a isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM atinge, tão somente, os empreendimentos localizados no Nordeste e na Amazônia. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Dispõe o art. 4° da Media Provisória n° 1.562/96, convertida na Lei n° 9.808/99:



    Art. 40 Serão concedidos aos empreendimentos que se implantarem, modernizarem, ampliarem ou diversificarem no Nordeste e na Amazônia e que sejam considerados de interesse para o desenvolvimento destas regiões, segundo avaliações técnicas específicas das respectivas Superintendências de Desenvolvimento, até 31 de dezembro de 2010, os seguintes benefícios: I - isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM; 



    (...) 



    Da sua leitura, infere-se que a isenção do AFRMM atinge, tão-somente, os empreendimentos localizados no Nordeste e na Amazônia. Observe-se que o legislador não estendeu a isenção àqueles empreendimentos situados na região do polígono da seca, como pretende a parte Apelante. 



    Convém registrar que a regra inserta no artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, estabelece que "Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção", não cabendo ao intérprete a extensão da norma isentiva. Como bem alinhavou o Juízo a quo, "O legislador ordinário não conferiu isenção do AFRMM aos contribuintes da região norte de Minas Gerais atingida pela seca. Do contrário, teria disposto expressamente." (fl. 174)”. (eDOC p. 3)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CARTA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À REFERIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) – RE 177.137, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJ de 18 de abril de 1997. 2. Divergir da conclusão alcançada na origem – quanto à ausência do direito da recorrente à isenção do AFRMM – demandaria o reexame de legislação infraconstitucional (Decreto-Lei n. 2.414/88), providência inviável em recurso extraordinário. 3. É desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo (RE 630.898, Tema n. 495/RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de maio de 2021). 4. Havendo o Superior Tribunal de Justiça deixado de conhecer do recurso especial por inobservância do ônus da impugnação específica, surge inaplicável o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido”. (ARE 1.370.053 AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 2.12.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente